Tribunal: TJES
Processo: 0007394-37.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007394-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALITA DE SOUZA SANTANA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÕES CRIMINAIS.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA.
CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
AO
S
MÍNIMO
S
LEGA
IS
.
INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO.
DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. IV, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO
OU REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DECOTE. NECESSIDADE.

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
S PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais contra sentença que absolveu os réus das imputações pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), condenando-os pelos seguintes delitos e penas:

Uma das rés foi condenada por tráfico de drogas com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
790 dias-multa
e
R$ 10.000,00
a título de dano moral coletivo.

Outra ré foi condenada pelo mesmo delito, à pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
940 dias-multa
e
R$ 10.000,00
de indenização.

O corréu foi condenado por tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
310 dias-multa
e
R$ 10.000,00
de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena na primeira fase; (iii) avaliar a presença dos requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado; (iv) verificar a legalidade da aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (v) e definir a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos com base no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação da conduta para uso pessoal não se sustenta, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, fracionados para comércio, além da presença de máquina de cartão, munições e ausência de utensílios típicos de consumo. O contexto fático revela tráfico de drogas, nos moldes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade e a autoria restam demonstradas pelos autos de apreensão, laudos periciais e testemunhos consistentes dos policiais que participaram da ação, os quais relataram com clareza a dinâmica dos fatos, confirmando o envolvimento dos acusados com a traficância.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada. As circunstâncias judiciais da culpabilidade e da natureza e quantidade das drogas foram negativamente valoradas com fundamentação concreta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Em um dos casos, também foram negativadas a conduta social e os motivos do crime, com base em elementos objetivos extraídos dos autos.

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois restou evidenciada a dedicação habitual à atividade criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença cumulativa dos requisitos legais, especialmente a não habitualidade, o que não se verifica no caso.

A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada, pois houve utilização de arma de fogo no contexto da traficância, confirmada por disparos contra policiais e pela apreensão de munições no local dos fatos. A jurisprudência pacífica do STJ admite a incidência da causa de aumento mesmo sem apreensão direta da arma, desde que comprovada sua vinculação com o delito.

A pena de multa foi aplicada no mínimo legal e de forma proporcional. Alegações de hipossuficiência econômica não justificam sua exclusão nesta fase, devendo eventual revisão ocorrer no juízo da execução penal.

O regime inicial fechado está devidamente fundamentado no quantum da pena, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta dos fatos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência consolidada.

A condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo deve ser afastada, por ausência de fundamentação concreta quanto à extensão do dano. Embora haja pedido expresso na denúncia, não foram produzidas provas suficientes para permitir sua quantificação nos autos, devendo eventual reparação ser pleiteada em ação própria.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007394-37.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALITA DE SOUZA SANTANA, JOAO PAULO LERBOM, PRICILA GOMES DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
TALITA DE SOUZA SANTANA, PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO
e
JOÃO PAULO LERBOM,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

* Absolver o ré
TALITA DE SOUZA SANTANA

quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06), e condená-la pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa e da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

* Absolver o ré
PRICILA GOMES DA CONCEIÇÃO

das imputações relativas aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06), e condená-la pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, além do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo; e

* Absolver o réu
JOÃO PAULO LERBOM
das imputações referentes aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, com incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais, a defesa de PRICILA e JOÃO PAULO pleiteia, em síntese: (1) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; ou, subsidiariamente, (2) a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, com a elevação da reprimenda em 1/6 em razão da circunstância judicial da culpabilidade e mais 1/6 em virtude da natureza e da quantidade da droga apreendida; bem como (3) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Já a defesa da apelante TALITA, por sua vez, requer a revisão da dosimetria da pena, pugnando: (1) pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (2) pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (3) pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas; (4) pelo redimensionamento da pena de multa; (5) pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda; e (6) pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 02h45min, na Rua Joaquim Marques, centro de Sooretama/ES, policiais militares, após receberem informações sobre traficantes envolvidos em tentativa de homicídio, dirigiram-se a um imóvel onde foram recebidos a tiros por um indivíduo não identificado. Após o revide, os agentes ingressaram na residência, ocasião em que o atirador fugiu pelo telhado levando consigo uma arma de fogo.

O imóvel era alugado pela apelante Talita, conhecida como liderança do tráfico local, e no momento da abordagem estavam presentes também os recorrentes Pricila e João Paulo. No cômodo onde os três se encontravam, foram localizadas 96 pedras de crack, 32 papelotes de cocaína, 2 buchas de maconha e 12 munições calibre .38, sem autorização legal.

Talita confessou a posse de parte dos entorpecentes, afirmando que seriam destinados à comercialização.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, ao exame das teses formuladas nos presentes apelos.

Acerca da tese desclassificatória (Priscila e João Paulo), tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do boletim unificado (fls.45/50), auto de apreensão (fl. 40), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 42/43), laudo de exame químico (fls. 161/162), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, onde narraram como se deu a empreitada criminosa dos acusados, nos moldes em que consta na denúncia.

Nesse passo, o policial Genilson Beise Martins declarou que Talita era conhecida da equipe por exercer papel de liderança no tráfico local, sendo responsável por movimentação ilícita nos bairros Vale do Sol e Dalvo Loureiro. Relatou ainda que, no momento da abordagem, além das substâncias, foram encontrados materiais comumente usados na venda de drogas, como máquina de cartão, indicativo da prática de comércio sistemático.

O policial Heron Pereira de Souza confirmou os mesmos fatos, enfatizando a presença simultânea dos três apelantes no mesmo cômodo onde as drogas estavam fracionadas e prontas para distribuição, além da existência de denúncias anteriores sobre a movimentação do tráfico no imóvel.

A própria acusada Talita admitiu, em juízo, ser proprietária de parte das substâncias entorpecentes, afirmando expressamente que as pedras de crack destinavam-se à comercialização, ao passo que a cocaína e a maconha seriam para consumo. Pricila e João Paulo, por sua vez, alegaram que não sabiam da existência das drogas no local e que estavam apenas fazendo uso de entorpecentes com Talita, o que não encontra nenhum respaldo nos demais elementos dos autos.

A grande quantidade e variedade de drogas, o fracionamento típico de comercialização, a forma de acondicionamento, a presença de munições de arma de fogo e a máquina de cartão de crédito, por si só, afastam a alegação de uso exclusivo. Não foram encontrados, no imóvel, utensílios comumente utilizados para o consumo individual, como cachimbos ou sedas, tampouco se verificou qualquer indício de que os réus mantivessem relação de mera proximidade circunstancial com os entorpecentes. O simples fato de um dos réus assumir a propriedade de parte das substâncias não exclui a coautoria dos demais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Frise-se que, em crimes dessa natureza, a prova testemunhal dos agentes públicos, quando firme, coerente e harmônica, como no caso em tela, é apta a embasar a condenação, especialmente quando corroborada por provas materiais, como o auto de apreensão e o laudo de constatação das substâncias.

Ressalte-se, ainda que o ônus da prova da tese desclassificatória recai sobre os apelantes, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi cumprido.

Restam mantidas, pois, as condenações.

Quanto à
dosimetria da
s
pena
s
, em relação à
primeira fase
, não se verifica nenhuma nulidade ou ilegalidade. O juízo
a quo
analisou criteriosamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com fundamentação específica, concreta e adequada ao caso.

Foram valoradas negativamente, para
todos os recorrentes
, as circunstâncias da
culpabilidade
e da
natureza e quantidade das drogas
, o que se mostra idôneo diante da dinâmica delitiva. A atuação em
concurso de agentes
, em contexto de tráfico armado, durante a madrugada, aliada à apreensão de
drogas altamente nocivas
(crack e cocaína) em quantidade e diversidade significativas, justifica a exasperação das penas-base, como autorizado pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais fatores são suficientes à elevação da pena, inclusive superando o critério aritmético de fração de 1/6 sugerido pela defesa.

Quanto à recorrente
Talita
, além dessas duas circunstâncias, o juízo valorou negativamente sua
conduta social
, considerando seu envolvimento reiterado com o tráfico local, reconhecido por policiais em juízo como liderança em bairros distintos. Também foram negativados os
motivos
do crime, uma vez que a traficância estava relacionada ao pagamento de dívida com fornecedores de drogas, o que evidencia
reprovabilidade acrescida
da conduta. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a valoração negativa da conduta social e dos motivos com base em elementos concretos que indiquem periculosidade social e finalidades ilícitas qualificadas.

Pondero que não há nenhum critério matemático definido em lei que determine ao magistrado a forma de cálculo da pena-base, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade circunscrita pelas penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo legal, visando à reprovação e à prevenção do crime, definir o
quantum
de pena nesta primeira etapa da dosimetria de acordo com a apreciação das circunstâncias judiciais.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de fundamentação ou de fixação desproporcional das reprimendas, de modo que não merecem reparos as penas-base.

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (Talita), tenho que não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir a presença cumulativa dos requisitos legais, entre eles a não dedicação a atividades criminosas. A análise do caso concreto evidencia a dedicação habitual da ré ao tráfico, não apenas pela sua conhecida atuação na região como liderança da atividade ilícita, mas também pelo padrão do delito praticado: variedade e fracionamento das drogas, presença de munições, máquina de cartão, atuação em conjunto, e histórico de condenação recente pela prática do mesmo crime que ora se apura, frisa-se,
sem incidência da minorante do tráfico privilegiado, em razão de sua habitualidade na traficância
(processo nº 0005449-15.2021.8.08.0030, com trânsito em julgado em 19/05/2025, vide fls. 236/237).

Nesse contexto, a existência de ações penais em curso, embora não configure reincidência nem maus antecedentes, consubstancia uma particularidade relevante na presente hipótese. Por essa razão, tal circunstância não deve ser analisada de forma isolada, mas em conjunto com os demais elementos do caso, os quais, somados, afastam qualquer dúvida quanto à dedicação da recorrente a atividades criminosas, sem que se possa cogitar violação à súmula 444 do STJ ou afronta à tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no Tema Repetitivo nº 1139.

No que se refere ao pedido de decote da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de arma de fogo)

(Talita)
, não assiste razão à defesa. A arma foi efetivamente utilizada no momento da abordagem policial, sendo os agentes
recebidos a tiros
por indivíduo não identificado que se evadiu do imóvel. Embora o autor dos disparos não tenha sido preso, o fato de os acusados estarem dentro do imóvel e das munições calibre .38 terem sido encontradas no mesmo cômodo que os entorpecentes estabelece vínculo objetivo entre a arma e a atividade ilícita. Como já consolidado na jurisprudência do STJ, a disponibilidade imediata do material bélico no cenário do tráfico é suficiente para caracterizar a majorante, independentemente da posse direta pelo agente.

Quanto à pena de multa
(Talita)
, esta foi fixada no patamar mínimo legal, com observância ao critério bifásico e à proporcionalidade. A alegação de
hipossuficiência econômica
da acusada não pode ensejar sua exclusão no momento da condenação, conforme orientação do STJ, devendo eventual discussão sobre inexigibilidade ser realizada na
fase de execução penal
. A multa constitui efeito da condenação e, nesse momento processual, não cabe sua exclusão.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena (Talita), entendo que o fechado foi corretamente fixado para a ré, em razão do
quantum
da pena, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta dos fatos. A fixação do regime mais gravoso encontra amparo no art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e está de acordo com precedentes do STJ no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza a imposição de regime mais severo.

Relativamente ao pedido de fixação da indenização por danos morais coletivos (Priscila e João Paulo), entendo absolutamente necessário.

Isso porque, apesar de ter o Ministério Público formulado pedido neste sentido na denúncia, trata-se de crime que tem como vítima a coletividade, sendo inviável a fixação de valor mínimo para indenização, na esteira da previsão do artigo 387, IV, do CPP, tendo em vista a impossibilidade de se aferir a extensão do dano em ação penal na qual não houve dilação probatória para tal fim.

Tal entendimento não exclui a possibilidade de, em ação própria, ser formulado pedido indenizatório pelo alegado dano moral coletivo. Contudo, não se mostra plausível a manutenção da condenação à reparação dos danos se não há nos autos qualquer elemento que permita ao julgador formar sua convicção acerca do efetivo dano que, nesta hipótese, não pode ser presumido tão-somente por ter havido condenação penal.

Destarte, apesar da presença na denúncia de pedido expresso de fixação de indenização pelos danos morais coletivos, diante da ausência de elementos para tal, decota-se a determinação sentencial para todos os três réus.

Por fim,
no que se refere ao
pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
(Talita)
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Posto isto,
dou parcial provimento
aos recursos, apenas para decotar da condenação dos réus, o valor fixado a título de reparação mínima dos danos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.